Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727212-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOHN HEBERT SOUZA VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por JOHN HEBERT SOUZA VASCONCELOS, que concedeu a tutela de urgência para autorização e custeio da internação no leito de UTI. O agravante relata na petição ID 73995026 que a mesma questão está sendo tratada no agravo de instrumento que tramita nos autos do processo n. 0727202-65.2025.8.07.0000 e requer a desconsideração do recurso em exame. É a síntese do necessário. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator